Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-33.2020.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Apelação - Direito marcário - Pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso indevido de marca – Autora que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o emprego, pela ré, da expressão "Munck" – Cerceamento de defesa não caracterizado – Julgamento antecipado da lide, logo após o saneamento do feito, por entender o Juiz que a matéria é

Ementa:
Apelação - Direito marcário - Pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso indevido de marca – Autora que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o emprego, pela ré, da expressão "Munck" – Cerceamento de defesa não caracterizado – Julgamento antecipado da lide, logo após o saneamento do feito, por entender o Juiz que a matéria é exclusivamente de direito - Inexistência de preclusão "pro judicato" - A qualificação jurídica do fato, qual seja, se a marca de titularidade da apelante deve ou não receber proteção legal em face de sua popularidade ou degenerescência, constitui "quaestio juris", a ser resolvida por simples operação interpretativa por parte do magistrado, sendo de todo dispensável a produção de prova técnico-pericial - Inexistência de violação ao disposto no art. 1023, §2o, do CPC - Competência da Justiça Estadual, pois não se discute nulidade do registro da marca e nem figura o INPI como parte ou terceiro interessado - Palavra "Munck", ademais, que é utilizada para designar caminhão guindaste ou guindaste articulado – Expressão que se tornou comum, sendo empregada nesse sentido nos mais diversos seguimentos, afastando, assim, a proteção pleiteada – Precedentes desta Colenda Câmara Reservada – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.